Tribunal: TJDFT
Processo: 0707457-86.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR INJÚRIA QUALIFICADA E AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. LAUDO DE EXAME DE INFORMÁTICA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. CRIME DE AMEAÇA. EXIGÊNCIA DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO PARA A SUA CONFIGURAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de injúria qualificada e de ameaça, não há falar em absolvição, sobretudo porque a palavra da vítima foi corroborada pelas mídias e prints de conversas acostadas, pelo depoimento das testemunhas e pelo exame de informática que atestou que as ofensas e ameaças proferidas partiram de número de telefone vinculado ao réu.

2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

3. Recurso conhecido e não provido.